Tribunal: TJDFT
Processo: 0712745-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. PRELIMINARES. REJEITADAS. FRAUDE. APLICATIVO BANCÁRIO.TRANSAÇÕES POR MEIO DO SISTEMA PIX. QUINZE TRANSAÇÕES EM VINTE E SETE MINUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S/A, ANGELA MARIA DE QUEIROZ BARCELOS, parte autora e réu, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação sob o rito comum ajuizada por ANGELA MARIA DE QUEIROZ BARCELOS, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o réu assim dispondo: “(...) Por fim, a resultante da ausência de ferramentas de segurança eficazes e adaptadas à clientela idosa também são danos de ordem moral, eis que a ação dos criminosos esgotou toda a reserva da autora colocando-a em situação de penúria econômica extraordinária, sendo adequada compensação no valor de R$ 5.000,00, montante equivalente a um dos saques fraudulentos que não provocará enriquecimento sem causa da vítima, mas pode estimular a instituição a proceder de modo mais diligente. Isto posto, julgo PROCEDENTES os pedidos para considerar juridicamente inexistentes as operações realizadas a partir da fraude e o condeno o réu a devolver os valores subtraídos em razão da mesma fraude com acréscimo de juros e correção a contar dos saques e descontos. Fica julgado o mérito na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação, pelo réu”.
2. O juízo compreendeu procedente o pedido autoral por compreender a responsabilidade do banco ante a vulnerabilidade da consumidora (pessoa idosa).
3. Inicialmente, a apelante/autora suscita ocorrência de sentença citra petita por deixar de confirmar as astreintes e não pronunciar da negativação do nome da autora no curso do processo. Preliminares rejeitadas, pois a multa deverá ser objeto da fase de cumprimento de sentença e quanto à negativação, o documento comprobatório só foi juntado após a prolação da sentença.
4. O banco/réu suscita a ilegitimidade passiva, pois presente fortuito externo que retira a responsabilidade desse para com o consumidor. No caso, primeiro, pela teoria da asserção a legitimidade é aferida pela narrativa trazida pela parte autora na inicial. Por outro lado, a questão dos autos se confunde com a preliminar aventada, já que a questão principal é a ocorrência de responsabilidade do banco pelo dano à autora. Assim, deverá ser analisada conjuntamente ao mérito da causa, portanto, rejeito à preliminar.
5. No mérito, é certo que os danos causados ao requerente se deram por falha na prestação de serviços, diante da ausência de fornecimento de segurança adequada nas transações bancárias, pois o golpe aplicado foi realizado do mesmo modo que o serviço é prestado pela instituição financeira o que incutiu no consumidor a expectativa de estar tratando diretamente com o banco. Ademais, foram realizadas 15 (quinze) transações em 27min. (vinte e sete minutos) e com valores extremamente similares para apenas dois destinatários.
6. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de seus clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, inc. V, do CDC.
7. No que diz respeito ao quantum do dano moral fixado, o Juízo de origem possui condições adequadas para fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos. Sentença mantida.
8. Apelações conhecidas, preliminares rejeitadas e não providas.